Tribunal: TJDFT
Processo: 0009618-21.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009618-21.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ANDRESSA KAUANY DOS SANTOS BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Considerando a petição de ID 32286479, retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até a publicação do acórdão que julgou o leading case do RE 1.008.166 (Tema 548) por parte do Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023